Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-57.2018.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS ? ART. 121, § 2º, II C/C ART. 29 DO CPB ? RECURSO DA DEFESA DE PEDRO VICTOR ? IMPRONUNCIA DEVIDO A FRAGILIDADE PROBATÓRIA E DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ? IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE NÃO ELIDEM PEREMPTORIAMENTE A ACUSAÇÃO - NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS NA PEÇA EXORDIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? PRONÚNCIA BASEADA SOMENTE NO INQUERITO POLICIAL ? INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS PROCESSUAIS JUDICIALIZADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR ? INVIABILIDADE ? VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL ? PEDAGOGIA DO ART. 30, I ?A? DO RITJEPA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA DEFESA DE LUCIANO DALPOSSO ? IMPRONUNCIA DEVIDO A FRAGILIDADE PROBATÓRIA ? INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE EVIDÊNCIAS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS ? DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDOS ? DECISÃO UNÂNIME.A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar os Réus, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; RECURSO DA DEFESA DE PEDRO VICTORI - Destarte os argumentos defensivos acerca das provas indiciárias, constatou-se pelas evidências orais colhidas, a qual destaca-se as declarações da testemunha ocular, além do interrogatório do réu LUCIANO DALPOSSO, obtidas na fase judicial e sob o crivo do contraditório, a inocorrência do pleito defensivo;II - Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros;III - Quanto ao pedido de revogação da prisão, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;RECURSO DA DEFESA DO RÉU LUCIANO DALPOSSOI - Em relação aos indícios de autoria, resta comprovado, através das declarações das testemunhas ouvida na instrução processual, a qual apontam a existência de indícios suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri; II - Conveniente esclarecer que os recorrentes foram pronunciados pelo crime de homicídio qualificado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter os recorrentes ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;III - Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0001541-57.2018.814.0039.
RECORRENTE: PEDRO VICTOR SERRA SANTOS.
LUCIANO DALPOSSO DA SILVA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS - ART. 121, § 2º, II C/C ART. 29 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA DE PEDRO VICTOR
- IMPRONUNCIA DEVIDO A FRAGILIDADE PROBATÓRIA E DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS QUE NÃO ELIDEM PEREMPTORIAMENTE A ACUSAÇÃO - NESSA FASE NECESSÁRIO UM MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE SENDO SUFICIENTE QUE OS FATOS DESCRITOS NA PEÇA EXORDIAL CONSTITUAM CRIME EM TESE E QUE HAJA INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRONÚNCIA BASEADA SOMENTE NO INQUERITO POLICIAL - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS PROCESSUAIS JUDICIALIZADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - INVIABILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿a¿ DO RITJEPA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
RECURSO DA DEFESA DE LUCIANO DALPOSSO
- IMPRONUNCIA DEVIDO A FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE EVIDÊNCIAS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME.
A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput,
do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar os Réus, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
RECURSO DA DEFESA DE PEDRO VICTOR
I - Destarte os argumentos defensivos acerca das provas indiciárias, constatou-se pelas evidências orais colhidas, a qual destaca-se as declarações da testemunha ocular, além do interrogatório do réu LUCIANO DALPOSSO, obtidas na fase judicial e sob o crivo do contraditório, a inocorrência do pleito defensivo;
II - Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros;
III - Quanto ao pedido de revogação da prisão, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
RECURSO DA DEFESA DO RÉU LUCIANO DALPOSSO
I - Em relação aos indícios de autoria, resta comprovado, através das declarações das testemunhas ouvida na instrução processual, a qual apontam a existência de indícios suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri;
II - Conveniente esclarecer que os recorrentes foram pronunciados pelo crime de homicídio qualificado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter os recorrentes ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
III - Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e julgá-los improvidos, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Milton Nobre.
Belém, 01 de dezembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

PEDRO VICTOR SERRA SANTOS E LUCIANO DALPOSSO DA SILVA,
irresignados com a decisão que os pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II C/C ART. 29 DO CPB, com submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Paragominas/PA, manejaram os respectivos Recurso em Sentido Estrito.

A defesa do recorrente PEDRO VICTOR, em suas razões, sustentou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório, e as poucas existentes são contraditórias e remetem a dúvidas quanto a autoria delitiva, pois foram baseadas em depoimento de amigos e familiares da vítima, que em nada contribuíram para ratificar o depoimento da única testemunha ocular que não reconheceu o réu. Ademais, restou claro o arranjo e adequação da prova aos acontecimentos, que não conseguiram a reconstrução histórica dos fatos e o MP não reuniu provas da responsabilidade do réu, afrontando o informativo 638 do STJ, pronúncia baseada somente no inquérito policial. Por fim diante dos argumentos esposados seria conveniente a impronuncia do recorrente e consequentemente a revogação da custódia preventiva.

Por outro lado, o recorrente LUCIANO DALPOSSO DA SILVA, asseverou a ausência de pelo menos indícios de autoria no acervo processual, que pudesse sustentar uma pronúncia, uma vez que as provas carreadas seriam frágeis. Nesse sentido, necessária a impronuncia do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público na qualidade de
dominus litis
pleiteou pelo improvimento das razões recursais. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Segundo consta na inicial, no dia 05 de fevereiro de 2018, no período da noite, na rua Recife, bairro Bela Vista, nas proximidades da "Casa do Pão de Queijo", a vítima Gustavo Chaves da Silva (13 anos) estava na companhia de seu amigo Carlos Miguel Farias de Sousa comendo um pacote de biscoitos, enquanto esperavam a chuva passar.

Nesse momento o recorrente Pedro Victor Serra Santos estava passando pelo local, dirigindo seu veículo da cor preta, placa NXD 1294, na companhia de sua namorada Elane Patricia Oliveira e do amigo Luciano Dalposso da Silva, quando Luciano avistou a vítima e pediu que Pedro parasse carro, o que foi feito
incontinenti.
Logo em seguida, Luciano, que aparentava estar embriagado, desceu do carro e começou a mexer com a vítima e seu amigo, sem motivo aparente para tal, provocando-os, empurrando-os e tentando pegar o pacote de biscoitos que eles estavam comendo e disse:
¿Vocês estão sorrindo de mim?".

Em meio à confusão, Pedro, baixou vidro frontal do veículo e após sua namorada Elane afastar o corpo para dar espaço ao seu ato, efetuou um disparo de arma de fogo de fabricação caseira que atingiu Gustavo, que caiu após ser atingido, mas ainda se levantou, tentou correr e não conseguiu, dando apenas alguns passos e se agarrando em uma pilastra de madeira, tendo dito ainda ao seu amigo Carlos: "Me
ajuda!"

Após a prática do crime, os recorrentes fugiram, vindo a vítima a óbito três dias depois, em 08 de fevereiro de 2018 no Hospital Regional de Paragominas em decorrência do disparo efetuado. O processo teve seu regular trâmite, tendo o réu sido pronunciado pelo magistrado
a quo
conforme decisão de fls. 349/351.

Seguindo o curso regular da ação penal, os recorrentes
PEDRO VICTOR SERRA SANTOS E LUCIANO DALPOSSO DA SILVA,
foram pronunciados, como incurso nas sanções punitivas do 121, § 2º, I C/C ART. 29 DO CPB. Inconformados com a increpada decisão, as respectivas defesas pugnaram pela impronúncia dos acusados, manejando os respectivos Recurso em Sentido Estrito.

É a suma dos fatos, passo a analisar as razões do recurso.

DOS FATOS E DAS PROVAS

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

Nesse passo, incontestável a materialidade do ilícito em debate, que restou provado através da requisição de remoção de cadáver, para que encaminhe ao centro de perícias Renato CHAVES (fls.10/11), Certidão de nascimento da vítima (fls.12), auto de apresentação e apreensão (f1.31), registros fotográficos (fls.28/33), pelas mídias (f1.33). Quanto a autoria delitiva, as evidencias colidas no acervo processual nos levam, pelos menos em tese, a atribuir aos recorrentes a responsabilidade criminal pelo desfecho trágico, principalmente quando se considera os relatos da testemunha ocular dos fatos Carlos Miguel Farias de Sousa, que estava ao lado da vítima no exato momento em que foi atingida pelo disparo, senão vejamos:
"(...) Que estava em frente de uma padaria com a vítima comendo biscoito; Que tinha iluminação pública, mas estava escuro, mais dava pra ver; Que reconheceu o Luciano porque ele saiu do carro para mexer com a gente; Que ele não estava armado; Que ele não atirou no Gustavo; Que o carro parou e o Luciano perguntou se estávamos rindo dele, e eu respondi que não e o Gustavo abaixou a cabeça pois tinha muito medo, ai ele perguntou de novo e eu respondi que não; Que o carro saiu, ai eu escutei de dentro do carro 'para ai', ai o carro voltou só um pouquinho foi quando ele saiu com uma latinha; Que o tiro saiu de dentro do carro; Que não sabe a arma; Que viu quando alguém do lado do atirador se abaixou; Que depois do tiro o Luciano entrou no carro antes do tiro (...)" (mídia anexa à fl. 239)

Cabe observar que por ocasião dos respectivos interrogatórios, Pedro Victor Serra Santos negou a prática delitiva, enquanto Luciano Dalpasso da Silva declarou como os fatos haviam ocorrido, mas negou participação no desfecho ilícito (fl. 239).

A testemunha Francisco Antônio Chagas Nahum, tio da vítima declarou em Juízo que chegou ao local do crime 10min após o fato, bem como mostrou as imagens da câmera de segurança à testemunha Carlos, o qual reconheceu o carro como sendo o mesmo utilizado pelos denunciados.

Destaca que a testemunha Eduarda Dias Barbalho, prima da vítima, dirigiu-se a Delegacia, no dia 08/02/2018, para informar que um colega relatou quem havia matado a vítima, dizendo:
"FOI UMA PESSOA QUE A GENTE CONHECE, QUE ATÉ A GENTE ANDA
COM
ELES. FOI
O
PEDRINHO",
tendo, também, relatado que ele possuía um veículo de cor preta, parecido com o veículo captado nas imagens das câmeras de segurança dos arredores do local do crime. Mencionou ainda que Pedrinho tem uma namorada de nome Elani e um amigo chamado Luciano.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelos acusados, mas indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).
E ainda:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. (...). Extraindo-se do acervo probatório comprovação da materialidade do delito, bem assim indícios suficientes de autoria, há de ser mantido o decreto de pronúncia, afigurando-se preponderante na atual fase processual o princípio in dubio pro societate (...). (TJMG, RESE nº 1.0079.01.014377-8/001, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j: 12/11/15).

Com efeito, a materialidade e a autoria delituosa restaram devidamente comprovadas, através das evidências colhidas, além dos esclarecedores relatos testemunhais, que atestaram a ocorrência do crime imputado aos réus. Quanto a autoria, anotou-se que as provas orais colhidas indicaram, pelos menos em tese, que teria sido os recorrentes os mentores da ação que abreviou a vida da vítima Gustavo Chaves da Silva (de 13 anos de idade). Destarte, havendo prova da materialidade do delito e indícios de quem seja o seu autor, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Assim, inviável se apresenta o acolhimento da tese da combativa defesa, se esta não restou comprovada extreme de dúvidas. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que os recorrentes concorreram conta a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência do evento reprovável.

RECURSO DA DEFESA DO REU PEDRO VICTOR SERRA SANTOS

A defesa do recorrente PEDRO VICTOR, em suas razões, sustentou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório, e as poucas existentes são contraditórias e remetem a dúvidas quanto a autoria delitiva, pois foram baseadas em depoimento de amigos e familiares da vítima, que em nada contribuíram para ratificar o depoimento da única testemunha ocular que não reconheceu o réu. Ademais, restou claro o arranjo e adequação da prova aos acontecimentos, que não conseguiram a reconstrução histórica dos fatos e o MP não reuniu provas da responsabilidade do réu, afrontando o informativo 638 do STJ, pronúncia baseada somente no inquérito policial. Por fim diante dos argumentos esposados seria conveniente a impronuncia do recorrente e consequentemente a revogação da custódia preventiva.

Importante destacar que a instrução de um Inquérito Policial depende da possibilidade da ocorrência de um fato punível, de modo que as investigações objetivam, justamente, formar um juízo de probabilidade sobre a acusação. Assim, dentro da
persecutio criminis extra juditio
, o indiciamento se destaca como um dos momentos mais importantes, pois tão logo a Polícia Judiciária consiga reunir indícios suficientes de autoria e prova da materialidade de um crime, ele deve ser formalizado.

Por seu turno, o inquérito policial é peça meramente informativa, que serve à reunião de elementos para amparar a formação da
opinio delicti
pelo Ministério Público, titular da ação penal, não configurando constrangimento ilegal o indiciamento pela autoridade policial quando presentes indícios da atuação delituosa do investigado. Por se tratar de mero expediente administrativo desprovido de contraditório, eventual vício no inquérito policial não contamina a ação penal (STJ, HC n. 34.206-SP, Rel. Min. Paulo Galotti, j. 14.09.04; RHC n. 13.691-SP, Rel. Min. Vicente Leal, j. 18.02.03; REsp n. 262.764-SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05.02.02).

Destarte a alegação defensiva acerca das provas indiciárias, incabível na espécie, diante das provas orais colhidas, a qual destaca-se as declarações da testemunha Carlos Miguel, além do interrogatório do réu LUCIANO DALPOSSO, obtidas na fase judicial e sob o crivo do contraditório, constatou-se ser inócuo e sem amparo nos autos o pleito da combativa defesa.

Conveniente enfatizar, que a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea `c¿, da Constituição Federal. Depreende-se do portifólio probatório que a testemunha presencial Carlos Miguel Farias de Sousa, descreveu de maneira pormenorizada, e com riqueza de detalhes, como os fatos teriam ocorrido, corroborando com os relatos do réu LUCIANO DALPOSSO, o qual nos remete de que o réu PEDRO VICTOR, estaria, em tese, no palco dos acontecimentos. Vale aqui ponderar que as provas orais
ut supra
, foram colhidas na fase judicial sob o crivo do contraditório, as quais descreveram de forma ordinária de como os fatos teriam ocorrido, permitindo, dessa forma, uma reconstrução lógica e histórica dos acontecimentos que culminou com a morte de um adolescente de 13 anos de idade.

Verificou-se que inobstante os relatos dos familiares e amigos da vítima, as declarações prestadas pela testemunha ocular juntamente com as declarações do correu LUCIANO DELPOSSO, seriam suficientes para balizar a decisão de pronúncia, a qual necessitaria, tão somente de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Contudo, forçoso mencionar o fato, da testemunha não ter reconhecido o réu que desferiu o tiro, não desqualifica seus elucidativos relatos, uma vez que o tiro ocorreu e ceifou a vida da vítima, cabendo melhores esclarecimentos a quem de direito, ou seja, a reunião popular.

Nesse contexto, inobstante ter sido ventilado no
decisum
objurgado acerca do princípio em prol da sociedade, as evidências apresentadas no texto processual, demonstraram, pelo menos em tese, o protagonismo do recorrente no desfecho reprovável, havendo evidencias que demonstram que o réu estava no palco dos acontecimentos, os quais devem ser esclarecidos quando da reunião popular, pois, havendo prova da materialidade e indícios sérios que delineiam a autoria do crime de homicídio qualificado, temerário, nesta fase, analisar qualquer questão de mérito em relação a conduta do agente, conveniente que essa análise seja feita pelos jurados, sob pena de suprimir a competência do Tribunal do Júri, afastando-se, com isso, a possibilidade de impronúncia, máxime quando os elementos e os indícios da prática com animus necandi estão retratados em juízo. Assim, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Assim, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado PEDRO VICTOR SERRA SANTOS, ao Tribunal do Júri Popular.

Quanto ao pedido de
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, fundado na falta dos
requisitos ensejadores da prisão preventiva, com amparo no art. 59 do CP, além de ser possuidor de circunstâncias pessoais favoráveis, aliado ao nascimento de um filho, alegando que por tais motivos teria presunção de boa conduta. Contudo, observando o pedido formulado por via de RESE, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte

RECURSO DA DEFESA DO RÉU LUCIANO DELPOSSO DA SILVA

A defesa do recorrente LUCIANO DALPOSSO DA SILVA, asseverou a ausência de pelo menos indícios de autoria no acervo processual, que pudesse sustentar uma pronúncia, uma vez que as provas carreadas seriam frágeis, não havendo motivos para sustentar uma decisão de Pronúncia.

Ad argumentadum tantum
, o delito em epígrafe se processa pelo rito escalonado do Tribunal do Júri, que possui duas fases: a primeira,
judicium accusationis
, inicia-se com o oferecimento da denúncia e se encerra com a decisão de pronúncia; a segunda,
judicium causae
, inicia-se com a intimação das partes para indicarem testemunhas e requererem diligências para a sessão de julgamento, e termina com o julgamento pelo Tribunal do Júri.

In casu
, nesse ponto em que se encerra o
judicium accusationis
no rito escalonado do júri, temerário o exercício aprofundado e se ter um juízo de prelibação no mesmo nível exigido para a condenação.

No encerramento do
judicium accusationis
, o Juiz pode pronunciar o acusado, encaminhando-o para julgamento pelo Tribunal do Júri; impronunciá-lo, caso não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou participação; absolvê-lo sumariamente, nos casos do art.
415
, do
CPP
; ou desclassificar o fato para delito de competência do Juiz singular.

Cabe ao Magistrado, para tanto, um sucinto exame da prova, apenas para admitir a acusação e indicar o motivo de não acolher, de plano, a tese defensiva. E foi justamente isto que fez o ilustre julgador de origem, o qual, ao indicar as provas que o conduziram a entender pela existência do homicídio qualificado e de indícios de que o pronunciado foi o autor, acabou rejeitando, por exclusão, a tese defensiva de absolvição sumária, isto, diga-se, sem cometer qualquer omissão ou excesso. Ademais, a decisão deixou bem claro que aos jurados é que compete julgar a causa. Restou, pois, ressaltada a soberania do Tribunal do Júri.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira, com muita propriedade, leciona:
"Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e autoria. (...) Em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos (...). É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza" (Curso de Processo Penal, 4. ed., p. 535).

Fere o princípio da soberania dos veredictos a afirmação peremptória do magistrado, na sentença de pronúncia, que se diz convencido da autoria do delito. A decisão de pronúncia deve guardar correlação, moderação e comedimento com a fase de mera admissibilidade e encaminhamento da ação penal ao Tribunal do Júri. (
HC
93.299
, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-9-2008, Primeira Turma, DJE de 24-10-2008
.)
No mesmo sentido
:
HC 99.834
,
rel. min.
Joaquim Barbosa
, julgamento em 15-2-2011, Segunda Turma, DJE de 16-3-2011.

Observou-se pelos próprios dizeres do recorrente que estava no dia, hora e local dos acontecimentos, como os fatos teriam ocorrido, todavia, não restaram esclarecidos a dinâmica das ações que culminaram com a perda de uma vida humana, tarefa afeta ao juízo popular. Convêm ponderar a existência de indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade do crime, matéria suficiente para a pronúncia do réu.

Outrossim, para a concessão da absolvição sumária deve o Juiz entender que o réu se encontra protegido por uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Nos termos do art.
386
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, o Juiz absolverá desde logo o réu quando se convencer que não existem provas suficientes que o tenha concorrido para a infração penal, o que não se vislumbra no caso em tela.

Prudente salientar que não se está afirmando que o réu efetivamente participou do homicídio perpetrado contra a vítima, apenas se diz que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento oportuno, examinar a prova com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis neles existentes.

Dessa forma, imperativa a ratificação da decisão de pronúncia, em face da suficiência de indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, premissas suficientes para manter a decisão hostilizada nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que sejam os recorrentes PEDRO VICTOR SERRA SANTOS E LUCIANO DALPOSSO DA SILVA, oportunamente, julgados pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

É como voto.
Belém, 01 de dezembro de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator